Tribunal: TJMT
Processo: 1018629-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
RAI No 1018629-90.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por Pedro Gilmar Nunes Gil, contra decisão proferida na ação de reintegração de posse no 1009150-28.2021.8.11.0015, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, proposta por Nelson Kock que ao determinar o cumprimento do acórdão deste Tribunal se manifestou de forma contraditória.
A parte recorrente contextualiza narrando que “o agravado, autor na ação principal de Reintegração de Posse, que desde 1977, ou seja, a mais de 24 anos, é supostamente o único possuidor do imóvel objeto dos autos que totaliza 9,93 hectares.” (Id. 105700452, pág. 4)
Menciona que “O verdadeiro invasor é o agravado que tenta de todas as formas se apossar do total de 5,93 hectares que são de posse e propriedade do agravante, pois a área foi legitimamente adquirida do seu proprietário e posseiro anterior. Ademais, analisando detidamente os autos de origem nota-se claramente a inexistência de qualquer prova contundente de que o agravado de fato exercia posse sobre os 5,93ha pelos quais alega direitos. Nos autos 1017215-46.2020.8.11.0015, o agravado disse expressamente que sua posse se estendia apenas aos 4 hectares que recebeu em doação e isso ficou claramente evidenciado pelos documentos que ele mesmo juntou, como por exemplo o Memorial juntado no ID no 44056177 dos autos 1017215-46.2020.8.11.0015, neste juntado no Anexo 03, em que é possível ver claramente que 4,00 Hectares pertencem ao agravado NELSON KOCH e 5,93 hectares, pertenciam à Transportes e Comércio S.B. LTDA da qual o agravante adquiriu a posse e propriedade da área, conforme contrato de compra e venda juntado no Anexo 11. ” (Id. 105700452, pág. 5)
Ressalta que “apesar de constar no contrato expressamente na Cláusula 1a, a venda de 9,93Has, em verdade o agravante adquiriu o imóvel sabendo que daria continuidade à posse mansa e pacífica do proprietário anterior apenas sobre 5,93ha, conforme observação contida na Cláusula 10a do contrato, uma vez que a posse sobre a diferença consistente em 4,00ha era exercida por NELSON KOCH. ” (Id. 105700452, pág. 6)
Argumenta que nos autos de origem o magistrado indeferiu a liminar possessória requerida pelo agravado, e, “Inconformado, o agravado interpôs o Agravo de Instrumento no 1009724-96.2021.8.11.0000 e induziu o tribunal em erro que acabou por liminarmente reformar a decisão do M.M. Juiz a quo e reintegrar o agravado na posse da totalidade do imóvel, contudo, após a apresentação das contrarrazões do agravante, o tribunal pôde constatar que de fato o agravado mentiu para obter a tutela de urgência, uma vez que a posse do agravado se estendia apenas sobre 4,00ha, e não sobre a totalidade da área. Resultado disso é que o tribunal julgou improcedente o agravo e por consequência revogou a liminar que havia reintegrado o agravado na totalidade do imóvel, e ainda, condenou o agravado por litigância de má-fé (Anexos 15 e 16).” (Id. 105700452, pág. 12).
Aduz que “o M.M. Juiz a quo , ao promover o cumprimento do acórdão proferido pelo tribunal que revogou a liminar já mencionada, determinou a desocupação da área, em vez de determinar o efetivo retorno ao status quo. Vale relembrar que o agravado propôs a ação de reintegração de posse contra o agravante, pois era o agravante quem exercia a posse sobre a área, a qual foi recebida legitimamente e diretamente do proprietário documental! Também é importantíssimo relembrar que antes da concessão da liminar oriunda do Agravo de Instrumento no 1009724-96.2021.8.11.0000 – que no fim restou revogada –, era o agravante quem estava na posse do imóvel.” (Id. 105700452, pág. 12-13, destaques no original)
Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal.
Requer a concessão do efeito ativo para determinar “que o retorno ao “status quo” corresponda exatamente ao agravante na posse dos 5,93ha e o agravado na posse apenas dos 4,00ha, ou seja, à exata situação existente na data da propositura da ação pelo agravado.” (Id. 105700452, pág. 16). No mérito pugna pela reforma da decisão agravada nos termos requeridos na liminar.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante identifico os requisitos para deferimento do efeito ativo requerido.
A ação de origem deste recurso é uma ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante.
Portanto é de se reconhecer que o agravante é quem estava na posse do imóvel, pois se assim não fosse se quer haveria interesse de agir do agravado.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR para determinar que o retorno ao “status quo” corresponda exatamente ao agravante na posse dos 5,93ha e o agravado na posse apenas dos 4,00ha, ou seja, à exata situação existente na data da propositura da ação pelo agravado.
Comunique-se ao Juiz da causa acerca dessa decisão, bem como para expedir o competente mandado de reintegração de posse nos termos definidos nesta decisão, e, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator